Tribunal: TJES
Processo: 5004121-56.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004121-56.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LIGRAMAR LIBERDADE GRANITOS E MARMORES LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. TEMA 1428 DO STF. COMPETÊNCIA FEDERATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal de crédito no valor de R$ 6.917,35, nos termos da Resolução CNJ 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal de baixo valor com base na Resolução CNJ 547/2024 e nos Temas 1184 e 1428 do STF, em face da alegação de competência legislativa municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O recorrente limita-se a reprisar os fundamentos do recurso anterior, sem apresentar argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, a qual aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

4)
O Plenário do STF, no julgamento do ARE 1.553.607 (Tema 1428), fixou a tese de que as providências da Resolução CNJ 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.

5)
A extinção da execução fiscal baseia-se na ausência de interesse de agir e no princípio constitucional da eficiência administrativa, devendo ser observada quando o valor for inferior a R$ 10.000,00 e não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou localização de bens.

6)

No caso concreto, o valor da causa é inferior ao patamar normativo e inexiste movimentação útil pelo período exigido, o que impõe a manutenção do
decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera reiteração dos fundamentos da apelação em sede de agravo interno, sem argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, conduz ao desprovimento do recurso.

2. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 932 do CPC; Súmula 568 do STJ; art. 1º e § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ; Lei Municipal 8006/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.553.607 (Tema 1428); STF, Tema 1184.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Município de Cachoeiro de Itapemirim, ver reformada a sentença que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) violação da competência federativa, considerando a existência de legislação municipal específica que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; ii) inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16392738).

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

No dia 19/09/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.428), fixando as seguintes teses:

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”

Nesse sentido, ainda que haja lei municipal prevendo requisitos diversos, a extinção da execução fiscal de baixo valor é imperiosa, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa, nos termos da Resolução n.º 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 6.917,35) é inferior ao patamar normativo, bem como não há movimentação útil há mais de 1 ano.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

[...]
”

Pois bem. Em que pese a irresignação, o agravante apenas reprisa os fundamentos deduzidos no recurso pretérito, deixando de apresentar argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Com efeito, o recorrente insiste em alegar a prevalência da competência constitucional do ente municipal, afastada pelo STF no julgamento do Tema 1.428 de Repercussão Geral, que corroborou o critério previsto na Resolução 547/2024 do CNJ.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004121-56.2020.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: LIGRAMAR LIBERDADE GRANITOS E MARMORES LTDA - ME

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO - DIVERGENTE

Peço máxima vênia ao eminente Desembargador Relator para inaugurar divergência, por compreender que a hipótese dos autos reclama solução diversa.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a decisão monocrática proferida pelo eminente Relator que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal (cujo valor é de R$ 6.917,35), com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, aplicando o teto estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e os Temas 1.184 e 1.428 do STF.

O eminente Relator concluiu que, sendo o valor da causa inferior a R$ 10.000,00 e, a seu ver, inexistindo movimentação útil há mais de um ano, impõe-se a extinção do feito em prestígio ao princípio da eficiência.

Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que a premissa fática de ausência de "movimentação útil" não se sustenta no caso concreto.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, exige o preenchimento cumulativo de requisitos para a extinção compulsória: valor inferior a R$ 10.000,00
e
a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens.

No caso em tela, o Município demonstrou atuação diligente na persecução de seu crédito. Extrai-se dos autos que o processo sofreu paralisações motivadas por determinações do próprio Juízo de piso (em 2023, aguardando decisão sobre a base de cálculo de tributos municipais). Mais adiante, houve efetiva citação via edital perfectibilizada em 01/07/2024. Não bastasse isso, antes mesmo da prolação da sentença extintiva (02/09/2024), a municipalidade compareceu aos autos em 26/08/2024 (id. 49353339) e comprovou o
protesto da Certidão de Dívida Ativa
, cumprindo estritamente a diretriz extrajudicial delineada pelo próprio Tema 1.184 do STF.

Desta feita, restou descaracterizada a inércia fazendária por período ininterrupto superior a um ano.

Ademais, conforme tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1.355.208), a extinção da execução fiscal deve se dar
"respeitada a competência constitucional de cada ente federado"
. O Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação própria regulamentando a matéria. A Lei Municipal nº 8.006/2022, que alterou a Lei nº 6.818/2013, fixa o valor mínimo para ajuizamento em 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI).

Ainda que se considere o recente entendimento do Tema 1.428 do STF acerca da aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, é cediço que a própria norma do Conselho exige a inatividade processual fática (paralisação inútil por mais de um ano), o que, repita-se, não ocorreu na espécie, dado o protesto recente e a citação editalícia. A extinção prematura, neste cenário, penaliza o ente público que adotou as medidas cabíveis, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Do exposto, renovando vênias ao eminente Relator,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconsiderar a decisão monocrática e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação cível, anulando a r. sentença para determinar o regular prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Acompanho o Voto do Eminente Relator.